Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-20.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING. QUITAÇÃO. BAIXA DO GRAVAME E REMESSA DE DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO AO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na obrigação de promover a baixa do gravame e providenciar documentação para transferência do veículo. Em suas razões, alega que em consulta atual no Sistema Nacional de Gravame-SNG, percebe-se claramente a informação de restrição por alienação fiduciária na HSBC. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63013361). Dispensado de preparo ante a gratuidade judiciária ora deferida uma vez que os documentos juntados corroboram a declaração de pobreza e atestam a hipossuficiência do autor. Contrarrazões apresentadas (ID 63013367).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
4. No caso, é incontroversa a relação jurídica entre as partes e a quitação do contrato de leasing pelo recorrente em 2017.
5. Apesar da pesquisa realizada pelo juízo a quo atestar o desembaraço do veículo objeto dos autos (ID 63012702), os documentos juntados pelo autor atestam a permanência do gravame (ID 63012704 - Pág. 3), conforme se verifica em consulta ao sistema do DETRAN-DF (Consultar SNG – Departamento de Trânsito (detran.df.gov.br, em 21/08/2024), sendo certo que ainda pende restrição sobre o veículo.
6. No contrato de leasing, após sua quitação, a instituição credora (arrendadora) assume a responsabilidade de providenciar automática e eletronicamente a informação da baixa do gravame ao órgão de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, conforme estipulado no art. 9o da Resolução no 320/2009 do CONTRAN.
7. Além disso, na forma do art. 1o da Lei 11.649/08, após a quitação das contraprestações do contrato e o preenchimento do termo de solicitação de encerramento, com a opção de aquisição do bem, deve a arrendadora remeter ao arrendatário, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, a ATPV do veículo assinada, com firma reconhecida em cartório, para possibilitar a transferência do bem perante o órgão de trânsito competente.
8. Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido não demonstrou que providenciou a solicitação de baixa do gravame, tampouco que encaminhou a ATPV do veículo assinada ao arrendatário, não se desincumbindo do ônus da prova (art. 373, II, do CPC).
9. Além disso, o documento de ID 63012683 confirma as instruções repassadas ao autor pelo DETRAN acerca de ser a instituição financeira a parte legítima para solicitar a autorização para cancelamento do gravame, o que não poderia ser diferente, já que o gravame lhe garante a propriedade do bem, razão pela qual é a única legítima a proceder com as informações de liquidação do contrato de leasing ao órgão de trânsito.
10. Necessária, portanto, a reforma da sentença para que o recorrido seja obrigado a providenciar o pedido de baixa de gravame ao órgão de trânsito e providenciar a documentação necessária para a transferência de sua propriedade.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o réu providencie a entrega à parte autora da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo Digital (ATPV), devidamente preenchida e com firma reconhecida, e para que proceda à baixa do gravame no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Dispensado das custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.